Tribunal: CARF
Processo: 12448.913055/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913055/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
DOLPHIN DRILLING PERFURACAO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da ECF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913055/2017-68
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
010.441, proferido em 25 de Outubro de 2022 pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 04, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia realizar a compensação de crédito e restituição de
crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2014, no valor de R$
806.382,32
através
dos
PER/DCOMPs
no.
30854.71885.300615.1.3.02-0345
e
14564.45470.300615.1.2.02-0019.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
128320435, cujo teor segue abaixo (e-fls. 47/55):
“No curso da análise do direito creditório foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período
de apuração do crédito informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 806.382,32.
Valor do saldo negativo informado na ECF: R$ 0,00.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
30854.71885.300615.1.3.02-0345
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
14564.45470.300615.1.2.02-0019
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/12/017.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

PRINCIPAL- R$ 806.572,76 MULTA- R$ 161.314,55 JUROS- R$ 241.326,56”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que utilizou como crédito o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2014 no montante de R$ 806.382,32 que seria suficiente para compensar os
débitos declarados na DCOMP no. 30854.71885.300615.1.3.02-0345.
Afirmou que cometeu um erro material na ECF 2015 transmitida em 30/09/2015,
vez que deveria ter preenchido o Registro N630 como apuração do IRPJ com Base no Lucro
Real e que deste modo o sistema não localizou a composição do saldo negativo correto,
indeferindo a compensação efetuada.
Asseverou que efetuou a retificação da ECF 2015 em 12/01/2018, acertando o
Registro N630.
Pugnou que seja acolhida as razões de defesa e que sejam homologados
integralmente
o
PER
no.
14564.45470.300615.1.2.02-0019
e
o
PER/DCOMP
no.
30854.71885.300615.1.3.02-0345.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-010.441-DRJ04

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 63/68).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 78/162), destacando, em síntese, que:
“DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA, sociedade limitada, com sede
no Município do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Rua da Candelária no 60, Salas
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, Centro, CEP:
20091-020, inscrita no CNPJ sob o no 03.741.603/0001-32, doravante denominada
“Recorrente”, tendo tomado conhecimento, em 1o de dezembro de 2022, do v. acórdão no
104-010.441, proferidos pela 5a TURMA DA DRJ04, no bojo dos processos acima
identificados, de seu interesse quer contra ele recorrer apresentando, tempestivamente, o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO para o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS- CARF, o que faz com fundamento no art. 33 do Decreto
70.235/72, com suas posteriores alterações, e nos termos do arrazoado anexo, que requer
seja recibo e devidamente encaminhado para este C. Órgão.
I. DOS FATOS
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

1. Em junho de 2015, a Recorrente procedeu à compensação de débitos de IRPJ e CSLL,
por meio do PER/DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345.
2. Compensações essas efetuadas com o saldo negativo de IRPJ, do exercício 2015 (ano-
calendário 2014), no valor original de R$ 806.382,32, conforme demonstrado no
PER/DCOMP no 14564.45470.300615.1.2.02-0019 (já acostado aos autos).
3. Com se observa no Despacho Decisório no da Comunicação: 128320435, emitido em
01/12/2017 (já acostado aos autos), referente a não homologação das compensações
descritas no item 1, sob a justificativa de “... Valor do saldo negativo informado na ECF:
R$ 0,00”.
4. Devido a um erro material na ECF 2015 (Ano- Calendário 2014), transmitida em
30/09/2015,
número
de
recibo:
7A.23.D8.8B.2C.A9.16.B4.99.CA.E9.71.45.A0.30.86.87.96.0E.C3-1,
a
Recorrente
deveria preencher o Registo N630 (Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real), para
que, deste modo, o sistema verificasse a composição do saldo negativo correto.
5. A Recorrente efetuou a retificação da ECF 2015 (ano calendário 2014) transmitida em
12/01/2018,
recibo
no
BF.BD.C7.24.20.E3.A9.B0.CA.D0.3C.E.A.07.C0.43.3C.DF.59.55.83-4,
corrigindo
o
Registo N630 (Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real), conforme item anterior. Ou
seja, antes, inclusive, da materialização da cobrança sob discussão.
6. Com base no exposto, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
solicitando a análise do crédito tomando por base a ECF 2015 (ano-calendário 2014)
Retificadora, transmitida em 12/01/2018, e a consequente homologação integral do PER
no 14564.45470.300615.1.2.02-0019 e da DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345.
7. A Manifestação de Inconformidade foi analisada e julgada nos autos do Processo no
12448.913.055/2017-68, no qual foi emitido o Despacho PER/DCOMP no 49.038/2022,
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente no valor
original de R$ 676.913,76 e homologou as compensações vinculadas ao presente
processo até o limite desse crédito, efetuando a compensação dos débitos, conforme
demonstrativo de fls. 72. Restou saldo devedor no processo de cobrança no montante
original de R$ 90.804,17.
8. Em 13/10/2020 foi lavrado o Auto de Infração No 01.05736/2020- Multa Isolada por
Compensação Não Homologada, no valor de R$ 403.286,38, representando 50% sobre o
valor crédito R$ 806.572,76, presente na DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345,
transmitida pelo contribuinte em 30/06/2015.
9. A Recorrente efetuou a solicitação da impugnação da Multa (Processo no
18220.728104/2020-13), pois o valor do crédito estava em julgamento no Processo no
12448.913055/2017-68, relativo à análise do saldo negativo de IRPJ.
(...)
12. A Autoridade Administrativa alega não ter homologado integralmente a compensação
realizada pela Recorrente nas PER/DCOMP devido a “Receita de Serviços da ECF que
está a menor que a correspondente nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras”.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

13. Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada com o não reconhecimento de
sua compensação cujo crédito está respaldado e devidamente constituído em suas
obrigações acessórias (ECF e PER/DCOMPs), bem como, consta em sua integralidade no
sistema da própria Receita Federal do Brasil (SCC- Sistema de Controle de Crédito e
Compensação), devido a mera presunção da Autoridade Fiscal de que “o montante
integral das receitas não compôs integralmente a base de cálculo do imposto de renda”.
II. DO DIREITO
DAS PRELIMINARES DE CABIMENTO
14. Trata-se de Decisões proferidas em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRF), presente no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, portanto cabível, no caso, o presente Recurso Voluntário
DE TEMPESTIVIDADE
15. Tendo a “Recorrente” tomado ciência dos Acórdãos DRJ04 no 104-010.457 e no 104-
010.441 em 01/12/2022, o prazo final para apresentação tempestiva do Recurso
Voluntário encerrar-se-á em 02/01/2023, conforme disposto no parágrafo único do art. 5o
do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
16. No presente caso, tendo a “Recorrente” tomado ciência em 01/12/2022 (quinta-feira),
do julgamento que julgou improcedente, em parte, as Manifestações de Inconformidade, a
contagem para a apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em 02/12/2022 (sexta-
feira) tendo como termo final o dia 02/01/2023 (segunda-feira).
17. Ainda que o presente Recurso Voluntário esteja sendo apresentado no prazo legal, nos
termos ADN COSIT No. 15 de 12/07/1996, suscita a “Recorrente” a tempestividade desta,
tendo em vista como se verificará adiante, que o referido Despacho Decisório carece ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 149 do
CTN.
DO MÉRITO
18. É importante frisar que, desde o advento da atual Carta Magna, o processo
administrativo foi elevado a nível Constitucional, juntamente com os princípios a ele
atinentes, como o da verdade material (real), segundo o qual, qualquer que seja o
procedimento fiscal ou processo administrativo, nunca se inibe a busca da efetividade dos
fatos e circunstâncias que possam caracterizar, ou não, a responsabilidade ou o direito do
contribuinte in verbis:
(...)
21. Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo deixar de
homologar a totalidade dos créditos pleiteados da Recorrente sob a argumentação, repisa-
se, de fato presumido que “o montante integral das receitas não compôs integralmente a
base de cálculo do imposto de renda”.
22. O Saldo Negativo de IRPJ objeto das compensações questionadas foi composto de
Retenções na Fonte, Pagamentos e Demais Compensações, conforme corrobora o
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

mencionado Acórdão 104-010.441- 5a Turma da DRJ04 (fls. 38 e 67), abaixo
reproduzido:
(...)
23. A própria Autoridade Fiscal corroborou o valor de Retenções na Fonte no montante
de R$ 518.933,48, que efetivamente foi o valor informado pelas Fontes Pagadoras nas
correspondentes DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte).
(...)
24. A Autoridade Fiscal alega que o montante da receita de serviços (R$ 10.391.397,96)
constante na DIRF está incompatível com os montante oferecidos à tributação na ECF
(R$ 7.771.639,11), limitando o aproveitamento dos valores retidos na fonte a proporção
da receita informada na ECF.
25. Ocorre que, a própria Fonte Pagadora declarou em sua DIRF o valor total retido da
Recorrente, repisa-se, montante esse reconhecido pela própria Autoridade Fiscal não
podendo a ora Peticionante ser eventualmente prejudicada se a Fonte Pagadora, a título de
exemplo, tenha efetuado em 2013 retenções sobre receitas que foram devidamente
reconhecidas pela Recorrente no exercício anterior.
26. Nesse sentido, abaixo e anexo (doc. 1) o quadro demonstrativo das receitas apuradas
pela Recorrente no exercício 2014.
27. Ademais na análise da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 2014, a Autoridade Fiscal
limitou-se a considerar a receita declarada apenas no item “3.01.01.01.01.06- Receita da
Prestação de Serviços no Mercado Interno”, no montante de R$ 7.771.639,11, sendo
correto também considerar que parte da receita foi declarada no item “3.01.01.01.01.98-
Outras Atividades da Receita Geral”.
28. Corroborando que o rendimento tributável na DIRF (R$ 10.391.397,96), encontra-se
totalmente declarado na ECF 2014, anexamos ainda, referente a 2014:
(a) o razão contábil da conta “3.1.01.02.01.3000003 (doc.02),
(b) o razão contábil da conta “3.1.01.02.01.3000022” (doc. 03) e referente a 2013
(c) o razão da contábil da conta “0003100006- Income Charter Rate” (doc. 04), bem
como as NFs emitidas para a Fonte Pagadora Petróleo Brasileiro S/A- Petrobrás no
exercício de 2014 (doc. 05).
29. Ressaltamos que as informações dos razões contábeis foram extraídas das ECD
(Escrituração Contábil Digital) que constam na base de dados da própria Receita Federal
do Brasil.
30. A Autoridade Fiscal não buscou a verdade material, simplesmente presumiu e
limitando o valor das retenções ao valor de apenas um item da receita declarada na ECF.
31. A DRJ pode de ofício, independentemente de requerimento, na forma do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, determinar a realização de diligências para aferir a autenticidade,
ou não, do crédito declarado pelo contribuinte, inclusive o valor da receita declarada e
devidamente tributada no ano calendário de 2014 e também anteriores.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

(...)
36. Como se vê, o v. acórdão recorrido não pode prosperar, devendo ser reformado, nos
termos aqui expostos e justificados, com todo respeito.
IV- DO PEDIDO
37. Por todo o exposto, a “Recorrente” requer:
(a) que sejam as preliminares de cabimento e tempestividade CONHECIDAS e de seu
mérito PROVIDAS para admissibilidade do recurso;
(b) que seja o presente Recurso Voluntário integralmente CONHECIDO e PROVIDO,
com o reconhecimento do direito creditório e a homologação total dos pedidos
administrativos feitos pela Recorrente e o consequente cancelamento de todas as
respectivas cobranças;
(c) que se V. Sas. entenderem necessário, seja convertido o presente julgamento em
diligência de procedimento fiscal, para examinar os documentos comprobatórios das
alegações trazidas aos autos, sob a luz do princípio da verdade material;
(d) que o processo no 18220.728104/2020-13 (Multa Isolada por Compensação Não-
Homologada) tenha a sua exigibilidade suspensa até o julgamento do presente recurso,
considerando que encontra-se apensado ao presente processo; e
(e) por oportuno, protesta desde já pela produção de todas as provas em Direito
admitidas”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 30854.71885.300615.1.3.02-0345 e o PER no.
14564.45470.300615.1.2.02-0019, utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2014 no montante de R$ 806.382,32.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 47/55, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “no curso da análise do direito creditório foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “ devido a um erro material na ECF 2015 (Ano Calendário 2014),
transmitida
em
30/09/2015
número
de
recibo:
7A.23.D8.2C.A9.16.B4.99.CA.E9.71.45.A0.30.86.87.96.0E.C3-1, deveria preencher o Registro
N630 (apuração do IRPJ com Base no Lucro Real), deste modo o sistema não localizou a
composição do saldo negativo correto, indeferindo a compensação efetuada”.
Esclareceu ainda, que “deste modo, efetuou a retificação da ECF 2015 (Ano-
Calendário
2014),
transmitida
em
12/01/2018
recibo
no.
BF.BD.C7.24.20.E3.B0.CA.D0.3C.EA.07.C0.43.3C.DF.59.55.83-4, acertando o Registo N630
(Apuração do IRPJ com base no Lucro Real)”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade e reformou parcialmente o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 63/68):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para:
- reconhecer direito creditório, referente a IRPJ do ano-calendário 2014, no valor de R$
676.913,76;
- homologar as compensações em litígio até o limite do direito creditório.
- deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído das parcelas
desse mesmo crédito utilizado em compensação”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “ademais, na análise
da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 2014, a Autoridade Fiscal limitou-se a considerar a receita
declarada apenas no item “3.01.01.01.01.06- Receita da Prestação de Serviços no Mercado
Interno”, no montante de R$ 7.771.639,11, sendo correto também considerar que parte da receita
foi declarada no item “3.01.01.01.01.98- Outras Atividades da Receita Geral”.
Ressaltou que “corroborando que o rendimento tributável na DIRF (R$
10.391.397,96), encontra-se totalmente declarado na ECF 2014, anexamos ainda, referente a
2104: (a) o razão contábil da conta “3.1.01.02.01.300003 (doc. 02), (b) o razão contábil da conta
“3.1.01.02.01.300022” (doc. 03), e referente a 2013 (c) o razão da contábil da conta
“0000310006- Income Charter Rate”(doc. 04), bem como as NF emitidas para a Fonte Pagadora
Petróleo Brasileiro S/A- Petrobrás no exercício de 2014 (doc. 05)”.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

Pontuou ainda, que “as informações dos razões contábeis foram extraídas da ECD
(Escrituração Contábil Digital) que constam na base de dados da própria Receita Federal do
Brasil. Destacou que a autoridade fiscal não buscou a verdade material, simplesmente presumiu e
limitando o valor das retenções ao valor de apenas um item da receita declarada na ECF”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Os “erros” alegados pela Contribuinte podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela mesma ao informar o equívoco no preenchimento da ECF. E, nos
termos do art. 149 do Código Tributário Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de
serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da ECF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da ECF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.988 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913055/2017-68

Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 175
DF CARF MF
Original